Tribunal: TJDFT
Processo: 0039345-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039345-76.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADOS: LILIAN NEVES DE ALCÂNTARA E NAILTON SOUSA ALMEIDA DESPACHO TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega tempestividade do apelo especial. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, TJGO e TJSP. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido dos agravados para que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, inscrita na OAB/DF sob o no 28.143, e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, inscrita na OAB/DF sob o no 25.442. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020